Tribunal: TJES
Processo: 0030748-56.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Custas; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030748-56.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0030748-56.2014
.8.08.0024

APTE: MUNICÍPIO DE VITORIA

APDA: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória ajuizada por Claro NXT Telecomunicações Ltda., reduzindo em 50% a multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal no valor de R$ 23.765,13, por problemas na prestação de serviços de linha telefônica e cobrança indevida. A sentença condenou ambas as partes ao pagamento de custas processuais pro rata e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido, com base no art. 85, §3º, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a redução da multa compromete a finalidade punitiva e desestimuladora da sanção; (ii) determinar se houve violação à cláusula de reserva de plenário; (iii) verificar se o Município de Vitória teve sucumbência mínima, afastando a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 56 do CDC prevê a imposição de multas administrativas pelo Procon, com caráter punitivo, e não reparatório, destinadas a coibir a reincidência de práticas ilegais contra o consumidor.

A fixação das sanções administrativas deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar penalidades excessivas ou arbitrárias.

No caso em tela, o valor da multa administrativa extrapolou os limites da razoabilidade, considerando a gravidade da infração, justificando-se sua redução em 50%.

Não há violação à cláusula de reserva de plenário, uma vez que a decisão não declarou a inconstitucionalidade de norma, mas limitou-se a um juízo de legalidade.

Não se pode reconhecer a sucumbência mínima do Município, pois a redução significativa da multa beneficiou a parte autora, caracterizando a sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa administrativa aplicada com base no art. 56 do CDC deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível sua redução pelo Judiciário quando fixada em patamar desproporcional à infração cometida.

Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o afastamento de norma municipal decorre de juízo de legalidade, e não de inconstitucionalidade.

A significativa redução de multa caracteriza sucumbência recíproca, afastando a hipótese de sucumbência mínima do ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 56, I, e 57; CPC, art. 85, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RMS 21.518/RN, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 10/10/2006, DJ 19/10/2006.

TJES, Apelação Cível, 5001035-09.2018.8.08.0024, Rel. Jorge do Nascimento Viana, j. 11/06/2021.

TJES, Apelação Cível, 0023330-62.2017.8.08.0024, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 19/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0030748-56.2014
.8.08.0024

APTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APDA: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
apelação cível
interposta p
elo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da sentença que
julgou parcialmente procedente

a
ação anulatória
ajuizada po
r

CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
, reduzindo a multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal
em 50% (cinquenta por cento) do valor da multa aplicada no processo administrativo nº 2004/2010
.

Por fim, o comando sentencial, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes
no pagamento das custas processuais na forma
pro rata
e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, a redução em 50% do valor da multa aplicada, a ser pago por cada parte ao advogado da outra parte, na forma do artigo 85, §3º, inciso I do CPC.

Em suas razões, o
a
pelante
sustenta que deve ser mantida a multa aplicada pelo referido órgão, haja vista que sua redução
afastará sua finalidade, qual seja, desestimular o infrator a cometer outras infrações. Ventila
, outrossim, ter agido dentro da legalidade a todo tempo, inclusive pautando-se na razoabilidade.

Por fim,
além de sustentar a violação a cláusula de reserva de plenário,
pugna pelo reconhecimento de sua sucumbência mínima, caso seja mantido o entendimento esposado na sentença.

E
mbora intimada, a apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

P
ois bem. C
inge-se o caso em tela a analisar a juridicidade
da multa aplicada pelo
Procon do Município de Vitória.

Em síntese, a sanção aplicada no valor de
R$
23
.
765,13
(
vinte e três mil e setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos
), decorre de
uma
reclamação
realizada por um
a
consumidor
a
acerca d
e problemas no uso de linha telefônica e de cobrança de multa por cancelamento dessa mesma linha.

Após o processamento da demanda, o magistrado singular reduziu a multa aplicada no processo administrativo 2004/2010 em 50% (cinquenta por cento) baseado na razoabilidade.

O Município
de Vitória
,
por sua vez,
sustenta a legalidade do procedimento, bem como a razoabilidade do valor arbitrado.

Pois bem,
o
a
rt. 56, da Lei n
º
8.078/1990 prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa”

(RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

Inobstante a necessidade de observância do referido poder, não se pode descurar que a fixação da verba a título de sanção pelas infringências às normas consumeristas deverá observar os preceitos de razoabilidade e proporcionalidade
, sob pena de se tornarem ilegais.

E
partindo dessas premissas e volvendo os olhos ao caso em tela,
vislumbro
que
o valor fixado na seara administrativa
extrapolou

a barreira da razoabilidade,
impondo-se,
pois,
a
sua
redução.

Isto porque, ao que se vê, o fato gerador da sanção, que foi
o vício de qualidade na prestação de serviços
,
embora tenha ofendido a norma de regência, não se afigurou um fato capaz de ensejar uma penalização na ordem
de
R$
23
.
765,13
(
vinte e três mil e setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos
).

Assim, considerando as circunstâncias dos autos
e
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem ser observados por ocasião da aplicação da penalidade (CDC art. 57), entendo
que não há razão para alterar o importe estabelecido na sentença.

E
sta Eg. Corte tem se manifestado de forma reiterada pela redução dos valores aplicados na seara administrativa em situações de violação ao direito consumerista, como se percebe dos precedentes abaixo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTAS IMPOSTAS PELO PROCON. FALHAS NA RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADAS. REDUÇÃO EM 50%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso, as multas aplicadas decorreram de reclamações realizadas por consumidores em razão da fornecedora não respeitar a previsão do art. 18, § 1º, do CDC. 2. Destarte, a multa imposta não tinha por objetivo a reparação ao consumidor, mas visava a imposição de sanção administrativa por descumprimento da legislação consumerista.
3. Ponderando as peculiaridades do caso, afigura-se devida a redução da multa, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em 50% (cinquenta por cento) ao valor fixado
. 4. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível,
5001035-09.2018
.8.08.0024
, Relator:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA
, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
11
/0
6
/202
1
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.
3. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), sendo mantida a redução do valor da multa em 50% (cinquenta por cento)
. 4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, o que desautoriza a exclusão da condenação em honorários advocatícios. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível,
0023330-62.2017.8.08.0024
, Relator:
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
19
/0
7
/202
3
)

Assim, inviável a alteração da sentença para majorar o valor da multa nela estabelecido.

Outrossim, como se sabe,
a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que, ainda que se afirme a não aplicação da legislação municipal, esta decorreu de juízo de legalidade
.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes desta Egrégia Corte de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA APLICAÇÃO DE MULTA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 2. A multa administrativa fixada no valor de R$ 19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos), foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de uma consumidora que permaneceu na fila de espera do banco por tempo superior ao previsto pela Lei Municipal nº 6.080/2003. 3. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 4
.
Não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade
.
5. Recurso desprovido. Reexame necessário julgado prejudicado. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024170336929, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021). (Sem grifo no original).

“
[...]
inexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade. Precedentes do c. ST
F.” (TJES, Embargos de Declaração Ap nº 024170205991, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, DJ: 12/03/2019).

Noutra plana, penso que
não há falar-se em sucumbência mínima.

E assim digo, porque no caso em tela não é possível desconsiderar que
a

autor
a
/recorr
id
a
obteve um proveito econômico expressivo
com a redução da multa administrativa,

logo, inviável o reconhecimento
da pretensão em comento.

A propósito, vejamos:

“
[...] 5.
Não é mínima a sucumbência do ente público se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca. [...]

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180182420, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022)

Assim, penso que não há como reformar o comando sentencial que determinou o pagamento do ônus de sucumbência pela Fazenda Pública com base no
importe referente a
redução da multa.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença tal como proferida.

Majoro os honorários a título recursal em
2
% (
dois
por cento)
em desfavor do apelante
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

Este é o voto.